Tribunal: TJDFT
Processo: 0708968-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISCUSSÃO EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. VIAS DE FATO. REGISTRO EM VÍDEO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR JUSTO E PROPORCIONAL À OFENSA. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 536 DO CPC). INADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando comprovadas as diversas investidas agressivas do réu, seja em decorrência da preponderância de sua força física em relação à condômina/autora, seja pela relação de subordinação que o porteiro/autor estava inserido, emerge patente a violação da esfera subjetiva de ambos os demandantes, porquanto vulnerada a higidez física e psíquica das vítimas, bem assim o próprio direito subjetivo de liberdade de pensamento, já que as agressões físicas decorreram de mero desentendimento de opiniões. Pedido compensatório mantido, porquanto atendidos os pressupostos dos arts. 927 e 186 do Código Civil. Precedentes.
2. Em que pese o grau de subjetivismo sobre o quantum fixado a título de danos morais por não haver critérios objetivos e fixos para sua quantificação, a indenização fixada em sentença (R$ 4.000,00 para cada autor) atende aos critérios pedagógico, preventivo, compensatório e punitivo que lhe são inerentes.
3. O comando normativo em que fundamentado o pedido de fixação de multa (art. 536 do CPC) refere-se a etapa de cumprimento de sentença de condenação a obrigação de fazer/não fazer, em nada se relacionando com a condenação pecuniária posta na r. sentença apelada, tampouco com a fase processual em que se encontra o feito, remanescendo inviável o albergamento do pleito formulado.
4. Recursos conhecidos e não providos.